Tribunal: TJDFT
Processo: 0757835-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0757835-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEISE MARIA MOUTINHO MEYER RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora recebe pensão militar no valor bruto de R$ 11.420,64 e aposentadoria do RPPS no valor bruto de R$ 21.213,85 (ID 70197747, pág. 3). Por outro lado, alega que eventual improcedência do seu pedido ensejará a redução do valor bruto da pensão militar de R$ 11.420,64 para R$ 3.683,59, o que acarretará o seu superendividamento. Não obstante, ainda que ocorra a posterior redução da sua remuneração bruta, constata-se que o somatório da sua aposentadoria com o valor reduzido da pensão militar resultaria em ganhos brutos de quase R$ 25.000,00. Ainda que considerada a sua alegação de que eventual improcedência do pedido resultaria em pensão militar líquida de R$ 2.599,37, sobre a qual ainda consta empréstimos no total de R$ 4.627,61, constata-se que o mencionado saldo negativo de R$ 2.028,24 pode ser adimplido com os rendimentos da sua aposentadoria (ID 70197747, pág. 3), ainda restando mais de R$ 10.000,00 líquido após todos os descontos e pagamentos de empréstimos. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator